Tribunal: TJDFT
Processo: 0739134-12.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
CONSUMIDOR. AMBIENTE HOSPITALAR – ESPAÇO INADEQUADO AO ATENDIMENTO DE PACIENTES. ESPERA DEMASIADA POR CIRURGIA EM AMBIENTE INÓSPITO. FATOS NÃO COMPROVADOS - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Nos termos do art. 373, I, do CPC é ônus da parte autora a demonstração dos fatos constitutivos do direito vindicado, cabendo ao requerido, por seu turno, a comprovação dos fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito alegado pelo demandante. Nas relações de consumo a inversão do ônus da prova se dá na modalidade ope iudicis e não ope legis (REsp 707.451/SP). Não se opera a inversão do ônus da prova no ambiente processual em que as provas necessárias à afirmação dos fatos alegados pelo consumidor estão ao seu alcance mas não são produzidas, ou quando não se mostram verossímeis as suas alegações.

2. In casu, narra a autora que, em 05/06/2019, dirigiu-se ao hospital réu para realização de cirurgia histeroscopia com ressectoscopio para miomectomia, prevista para as 11 horas, devendo comparecer ao local às 10 horas para internação. Segundo diz, o horário da cirurgia foi alterado para as 13 horas e permaneceu na sala de espera no térreo do hospital até as 12 horas, quando foi chamada por um funcionário para se acomodar em outra sala de espera, sendo-lhe negada a acomodação em apartamento autorizado pelo plano de saúde. Às 12h40min foi convidada a entrar em uma pequena sala sem estrutura para realizar a troca de roupas, momento em que recebeu a camisola e o pró-pé.

3. Informa que, preparada para a cirurgia, foi deixada sobre maca localizada no corredor do centro cirúrgico, onde presenciou o trânsito de enfermeiros, bem como a passagem de materiais e instrumentos pós-cirúrgicos ensanguentados, o que provocaram abalo emocional e desejo de abandonar o local. Após tentar deixar o local em prantos, foi atendida por preposta da ré, que requisitou a presença do médico responsável pela sua cirurgia ao centro cirúrgico, o qual a convenceu a prosseguir o procedimento. Antes ainda da entrada na sala de cirurgia, narra que precisou utilizar o banheiro e foi encaminhada ao banheiro do lado de fora do centro cirúrgico, caminhando pelos corredores sem roupas íntimas, apenas com pró-pé e bata cirúrgica aberta na parte posterior. Ao chegar ao banheiro verificou que o mesmo era sujo, sem higiene e com papel higiênico pelo chão. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o hospital réu no pagamento de indenização por danos morais.

4. É fato que a autora teve sua internação realizada às 10h35min para cirurgia agendada para as 13 horas, entretanto, não há comprovação de que o procedimento fora primeiramente agendado para as 11 horas ou que houve falha no atendimento pré-operatório dispendido à autora (ID 13778734 e 13778733 - Pág. 1). Também resta comprovado que a autora adentrou na sala cirúrgica às 14h40, que a sedação foi aplicada às 14h50, e que o procedimento cirúrgico teve início às 15 horas e término às 15h15min (ID 13778736 - Pág. 10, 13778737 - Pág. 3), não existindo qualquer indício de que a autora tenha ficado tempo demasiado à espera da cirurgia em corredor de centro cirúrgico.

5. De outro lado, o tempo necessário aos atos preparatórios à realização de procedimentos cirúrgico, e bem assim, os requisitos antecedentes, como estar ou não o paciente alimentado, pertencem à ciência médica e, por certo, estão registrados em protocolos normativos, seja dos órgãos reguladores, seja do Conselho Federal de Medicina, seja, ainda, das Associações Médicas setoriais. No caso em exame não há indicação de qualquer desses requisitos regulatórios, não sendo dado ao juiz aferir o excesso, a suficiência ou a insuficiência do tempo destinado aos atos preparatórios ao procedimento cirúrgico.

6. Por sua vez, também não foi comprovada a alegação de que a troca de roupa fora realizada em local inóspito, que o vestuário para cirurgia estava amontoado em local improvisado e que lá havia uma lata de lixo. Nesse momento, a autora ainda estava na posse de seus pertences e poderia ter fotografado ou filmado a eventual desorganização do local a fim de comprovar as alegações.

7. Ainda quanto à ausência de provas, verifica-se que a autora relatou o ocorrido no site “Reclame aqui”. Em resposta, o réu assume que o estabelecimento passa “por um processo contínuo de melhorias, e como toda melhoria estrutural nos traz desconforto e insatisfação, contudo todo nosso esforço é atender nossos pacientes de maneira cortês e segura” e pede desculpas pelo ocorrido, informando que “medidas já estão sendo tomadas com relação a higienização do local, com aquisição de equipamentos os quais agilizará a limpeza evitando dessa forma esses transtornos” (ID 13778715 - Pág. 1/2). Trata-se de “defesa” genérica acompanhada de pedido de desculpas, convenientemente utilizado em ambientes virtuais, não comparado a confissão e incapaz de impingir veracidade aos fatos narrados pela autora.

8. Por fim, a despeito de a autora ter requerido a oitiva testemunhal (ID 13778713 - Pág. 13) e ter sido intimada para tal fim em audiência de conciliação (ID 13778730), deixou transcorrer in albis o prazo para indicar o rol das testemunhas.

9. Inobstante as alegações da autora, esta não trouxe aos autos provas ou mesmo indícios de suas alegações. O sofrimento emocional da autora às vésperas de realizar procedimento cirúrgico, vinculado ao fato de ter sua mãe falecido naquele nosocômio, apesar de conceptível e compreensível, não traduz comportamento culposo de parte da requerida, capaz de ensejar indenização por danos morais.

10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

12. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.